Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737570-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES AGRAVADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenizatória no 0718223-82.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que exclua o nome dos autores de todos os processos que foram inseridos indevidamente bem como a remoção os sítios eletrônicos Escavador, JusBrasil e DOinet, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Preliminarmente, aduz error in procedendo sob a alegação de que não lhe foi oportunizado o contraditório previamente à prolação da decisão antecipatória, o que fere o princípio da não surpresa. Destaca que os agravados não comprovaram a existência de relação jurídica com o agravante; não especificaram de quais processos querem ser excluídos, sendo incabível a intervenção do Poder Judiciário em relação jurídica inexistente. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido liminar da agravada. Preparo recolhido nos ID 51056004 e ID 51056007. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Todavia, a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Para melhor esclarecimento da controvérsia, transcrevo a decisão agravada (ID 170686824 dos autos de origem): Sejam bens vindos, então, os autores à Justiça do Distrito Federal. Examino o pedido de tutela de urgência. Há probabilidade do direito. Os autores - que são lá do Rio e Janeiro - demonstram que o réu - lá no Rio de Janeiro - tem lançado os seus nomes em procurações para o foro, sem que tenham qualquer sociedade ou mesmo parceria, lá no Rio de Janeiro ou mesmo aqui Distrito Federal, onde nenhum deles tem domicílio. E, com elas, tem atuado em processos lá no Rio de Janeiro e também aqui no Distrito Federal, ficando os autores vinculados aos processos com os quais não têm relação. Isso revela, à saída, violação a direito de personalidade dos autores: ninguém pode se valer do nome alheio para nenhuma finalidade que não tenha sido acordada com o seu titular. E, obviamente, a própria lesão ao direito da personalidade já traz, em si, a marca do dano, a autorizar imediata tutela - elegantemente chamada de remoção do ilícito, de que o Marinoni gosta tanto - mesmo porque há implicações profissionais, pois a utilização se vale da identidade advocatícia dos autores. Defiro, pois, a tutela de urgência para determinar ao réu que, lá no Rio de Janeiro, com comprovação em 30 dias, "providencie a exclusão do nome dos autores de todos os processos de seus clientes em que os autores foram inseridos irregularmente, e que providencie a remoção também nos sites Escavador, JusBrasil e DOinet, com a comprovação nos autos, sob pena de multa", que fixo em R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 100.000,00. Intime-se o réu imediatamente, lá no Rio de Janeiro, do teor desta decisão. Em seguida, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no CEJUSC. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado(s) o(a)(s) réu(é)(s), fica dispensada a realização da audiência de conciliação. Nesse caso, proceda-se à nos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação, inclusive se for o caso por carta precatória, para que a parte ré apresente, no prazo de 15 dias, contestação, sob pena de revelia. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. De início, cumpre salientar que não há error in procedendo e tampouco ofensa ao princípio da não surpresa quando o Juízo defere pedido antecipatório nos autos. Ao contrário, a lei processual evidencia a possibilidade de que seja concedida a tutela de urgência sem que se instaure o contraditório, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nos termos do artigo transcrito, é possível a concessão da tutela de urgência quando presentes os elementos autorizadores, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, não existindo determinação legal de que se possibilite a manifestação da parte adversa para o seu deferimento. Ao contrário, a antecipação da tutela é o mecanismo de que deve se valer a parte para que obtenha proteção a direito manifestamente violado antes da prolação da sentença. Entretanto, para que a tutela antecipatória seja concedida, necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo ora transcrito. Assim, não sendo a instauração do contraditório requisito necessário à concessão da antecipação da tutela e comprovada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, não há qualquer ofensa ao princípio da não surpresa. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. CARÁTER SATISFATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a concessão imediata do abono de permanência. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) Ao contrário do que o agravante alega, da análise dos documentos juntados nos autos de origem, por mais que tenha sido estabelecida relação jurídica entre as partes, há demonstração de que o agravante se utilizou indevidamente do nome dos agravados e inseriu, sem autorização, o número de suas inscrições na OAB, em processos que não atuavam, tanto é assim que no processo disciplinar instaurado na Ordem dos Advogados do Brasil, o agravante sofreu penalidade de suspensão por trinta dias, conforme ID 171279283 dos autos de origem. Além disso, incabível que se determine aos agravados a relação dos autos que pretendem a exclusão, pois conforme bem explicitado no pedido, pretendem que sejam excluídos de todos os processos nos quais o agravante os incluiu indevidamente. Assim, é de responsabilidade do próprio agravante, e não dos agravados, saber em quais autos realizou a inserção. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023 16:42:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador